Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736550-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELA DIAS GONCALVES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ângela Dias Gonçalves Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0702661-56.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de retificação da requisição do precatório expedido, para fazer constar a natureza alimentar do crédito. Em síntese, o agravante defende que a verba decorrente da conversão em pecúnia tem caráter alimentar. Portanto, o lançamento deste crédito como comum reputa erro de procedimento que deve ser corrigido, pois trará dano irreparável ou de difícil reparação para à agravante. Pugna pela antecipação de tutela para que seja expedida requisição do precatório considerando como verba de caráter “alimentar”, por se tratar de pagamento de valor remanescente de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do peticionante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, embora encontre ressonância na jurisprudência o pedido deduzido pelo recorrente, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a retificação do precatório esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, reputar um precatório como sendo de natureza alimentar ou comum possui consequências práticas significativas, porquanto influencia na ordem em que apresentado o precatório para pagamento, havendo preferência para aquele que possui natureza alimentícia, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Encontra-se evidenciado, pois, o perigo de dano reverso em desfavor do DF. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão exarada e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021 15:56:26. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator